Tribunal: TJSP
Processo: 2111007-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS, QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVAS CERTIDÕES E PLANILHAS, EXCLUINDO-SE O VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS E VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. VALIDADE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR ATÉ A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS, QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVAS CERTIDÕES E PLANILHAS, EXCLUINDO-SE O VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS E VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. VALIDADE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/05. CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A DISPOSIÇÃO LEGAL, JÁ EXCLUÍDAS AS VERBAS DEVIDAS AO INSS. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000711865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111007-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que são agravantes ITABOM
COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
POLIFRIGOR S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SOLCASA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
LAJINHA AGROPECUARIA DE ITAPUI LTDA(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
ALLFRIGOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e REALY
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, é agravado MARCELO DOS SANTOS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2111007-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24941
2
Voto no 24941
Agravo de Instrumento no 2111007-65.2020.8.26.0000
Comarca: Jaú (1a Vara Cível)
Juiz(a): Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
Agravantes: Itabom Comercial e Industrial Ltda (Em Recuperação Judicial),
Polifrigor S/A Industria e Comércio de Alimentos, Solcasa Empreendimentos
Imobiliários Ltda- Em Recuperação Judicial, Lajinha Agropecuaria de Itapui
Ltda(em Recuperação Judicial), Allfrigor Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
e Realy Administradora de Bens Ltda
Agravado: Marcelo dos Santos da Silva
Interessado: Orlando Geraldo Pampado
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA.
INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS, QUANTO À
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
NOVAS
CERTIDÕES E PLANILHAS, EXCLUINDO-SE O VALOR
CORRESPONDENTE
AOS
JUROS
MORATÓRIOS
E
VERBAS
PREVIDENCIÁRIAS.
HIPÓTESE
DE
NÃO
PROVIMENTO.
VALIDADE
DOS
DOCUMENTOS
COLACIONADOS
AOS
AUTOS.

CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR
ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 9o,
II,
DA
LEI
No
11.101/05.
CÁLCULOS
EM
CONFORMIDADE COM A DISPOSIÇÃO LEGAL, JÁ
EXCLUÍDAS AS VERBAS DEVIDAS AO INSS. RECURSO
NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 130/132, que acolheu a impugnação de crédito do ora agravado, para
reconhecer o crédito do impugnante no valor de R$ 19.896,92:
“Em que pese a discordância da parte Recuperanda, verifico ser o
caso de acolhimento da presente habilitação.
A certidão para habilitação em processo de recuperação juntada em
fls. 107/108, oriunda da Justiça do Trabalho, comprova a existência
de crédito em favor do Habilitante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2111007-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24941
3
Assim sendo, ante os dados e elementos constantes do pedido de
habilitação, preenchidos estão os requisitos dos Arts. 6o, § 2o, e 9o da
Lei 11.101/05.
(...)
Ademais, nos cálculos juntados em fl. 110 não se observa a inclusão
de qualquer verba que não seja de titularidade do próprio habilitante.
Neste ponto, cumpre observar que o valor bruto devido ao habilitante
consubstanciava a cifra de R$21.263,55 que, subtraído a importância
devida ao INSS, no importe de R$1.366,63, perfez o total de
R$19.896,92, quantia essa que corresponde, justamente, àquela
pretendida pela parte habilitante.
Assim, o valor constante nos cálculos com a rubrica INSS não foi
somado ao cálculo, mas sim subtraído, razão pela qual se afasta a
alegação de que a requerente pretende receber crédito de titularidade
de terceira pessoa.
Destarte, considerando a certidão de habilitação juntada em fls.
107/108, os cálculos de fls. 109/110 e os demais elementos
constantes do pedido de habilitação, preenchidos estão os requisitos
dos Arts. 6o, § 2o, e 9o da Lei 11.101/05, razão pela qual o montante
do crédito deve ser fixado nos moldes pleiteados na inicial, ou seja,
em R$19.896,92.
Posto isso, ACOLHO a presente habilitação e o faço para reconhecer
como crédito da habilitante, referente à certidão de habilitação de
crédito
expedida
no
processo
trabalhista
n.
0011326-52.2014.5.15.0024, da 2a Vara do Trabalho de Jaú, a
importância de R$19.896,92 classe I, valor esse que reflete a soma do
título na data do ajuizamento da recuperação judicial.
Em razão da litigiosidade, condeno a Recuperanda ao pagamento de
honorários advocatícios do patrono da habilitante que arbitro em 10%
do valor ora habilitado.”
Insurgem-se as recuperandas, postulando a reforma da decisão, a
fim de que o credor seja intimado para apresentar planilha de crédito em conformidade
com a Lei no 11.101/05, excluindo os juros moratórios e contribuições previdenciárias.
Alegam que foi incluído o valor de R$ 39.937,08, com base em
planilha de crédito que inclui juros de mora, em desconformidade com o art. 9o, II, da
Lei no 11.101/05, já que o crédito habilitado deve estar apenas atualizado até a data do
pedido de recuperação.
Afirmam, também, que a quantia relativa ao INSS é devida à
Fazenda Nacional (União).
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 25/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2111007-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24941
4
Manifestação do administrador judicial às fls. 29/30, pelo não
provimento do agravo.
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 31).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 36/37,
também pelo não provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.
I) Em que pese o inconformismo das recuperandas, o presente
recurso não comporta provimento.
O crédito pugnado pelo credor/agravado é oriundo de reclamação
trabalhista, e está devidamente discriminado na certidão de fls. 107/108 e nos cálculos
de fls. 110 dos autos de origem.
Observa-se que o crédito foi atualizado monetariamente e
acrescido de juros moratórios somente até 05/12/2015, data do pedido de recuperação
judicial, de modo que não há qualquer irregularidade a ser sanada.
A interpretação conjunta dos arts. 9o, II e 124, ambos da Lei
11.101/05, resulta no entendimento de que não apenas a correção monetária, mas
também os juros de mora incidem até a data do pedido de recuperação judicial ou da
decretação da falência, não podendo ser afastados do crédito a ser habilitado na
recuperação das agravantes.
Inclusive, de acordo com o Enunciado no 73 da 1a Jornada de
Direito Comercial, do Conselho da Justiça Federal, “para que seja preservada a
eficácia do disposto na parte final do §2o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, é necessário
que, no juízo do trabalho, o crédito trabalhista para fins de habilitação seja calculado
até a data do pedido da recuperação judicial ou da decretação da falência, para não se
ferir a par condicio creditorum e observarem-se os arts. 49, caput, e 124 da Lei n.
11.101/2005”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2111007-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24941
5
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ACOLHIMENTO EM PARTE.
INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA. HIPÓTESE DE NÃO
PROVIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E JUROS DE
MORA QUE DEVEM INCIDIR ATÉ A DATA DO PEDIDO
DE RECUPERAÇÃO. ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/05.
CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A DISPOSIÇÃO
LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2245059-32.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 19/03/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Controvérsia acerca da incidência
de juros de mora sobre o valor do crédito habilitado. Possibilidade.
Inteligência do artigo 9o, inciso II da Lei n.o 11.101/05. Cômputo da
multa sobre o valor principal. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2268570-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, j. em
05/02/2020)
“Recuperação Judicial - Habilitação de crédito trabalhista -
Incidência de juros de mora até a data do ajuizamento do pedido
de recuperação Cabimento Aplicação dos arts. 9o, inciso II e 124
da Lei 11.101/2005 e § 1o do artigo 39 da Lei 8177/1991 Cálculo do
Administrador Judicial elaborado conforme as provas dos autos
Decisão mantida - Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2249200-94.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. em
19/12/2019)
Logo, a habilitação de um crédito trabalhista no Quadro Geral
de Credores deve se limitar ao valor principal do montante devido ao trabalhador, com a
atualização monetária e juros de mora calculados até a data do pedido de recuperação
(que, no caso das recuperandas ora agravantes, é 05/12/2015), com fulcro nos artigos 9o,
II, e 18, ambos da Lei no 11.101/2005, o que foi observado no caso concreto.
Desse modo, sendo possível discriminar a natureza, origem e
titularidade do total do valor pleiteado, o crédito pugnado pelo agravado está respaldado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2111007-65.2020.8.26.0000 -Voto no 24941
6
por documentos probantes adequados, inexistindo qualquer óbice para sua imediata
habilitação na recuperação judicial das agravantes.
E, uma vez reconhecida a suficiência probante da certidão de
crédito e da planilha de cálculo colacionada aos autos, a alegação das agravantes acerca
da insuficiência dos documentos de fls. 107/108 e 110, devido à inclusão dos juros
moratórios ao débito devedor, sendo necessária nova apresentação de planilha de
cálculo do crédito a ser habilitado, não merece guarida.
Anota-se, também, que dos referidos cálculos já foram excluídas
as verbas previdenciárias, conforme se observa às fls. 110, não sendo habilitados tais
valores na recuperação.
Ademais, houvesse no crédito referido verbas que efetivamente
não pertencessem ao agravado, as agravantes deveriam ter trazido aos autos os
elementos probatórios obtidos perante a Justiça do Trabalho, capazes de evidenciar as
verbas inadequadamente inseridas no crédito a ser habilitado e/ou apontassem para o
valor exato a constar no bojo da recuperação judicial. Não tendo assim diligenciado,
descumpriram o ônus probatório a elas imposto por força do contido no art. 373, II, do
CPC.
II) Diante de todos esses fundamentos, portanto, a r. decisão
agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)